Tribunal: TJDFT
Processo: 0711949-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711949-96.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JACKESON RODRIGUES DE AGUIAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, COM EMPREGO DE AMEAÇA LOGO DEPOIS DA SUBTRAÇÃO, A FIM DE ASSEGURAR A DETENÇÃO DA COISA PARA SI. RECURSOS DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação criminal interpostos pelos réus contra a sentença, que os condenou como incursos nas sanções do art. 157, §§ 1o e 2o, II, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas, e, logo depois de subtraída a coisa, com emprego de grave ameaça a fim de assegurar a detenção da coisa para si) a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, à razão mínima legal, para ambos os réus. 2. Os recursos buscam a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há uma questão em discussão: saber se o acervo probatório dos autos ampara as condenações. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Apesar de o ofendido não ter prestado depoimento em juízo, as declarações colhidas na fase administrativa não ficam invalidadas, especialmente quando corroboradas por outros elementos de prova. 5. O depoimento prestado pelo agente policial constitui meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando em harmonia com as demais provas dos autos. 6. O conjunto probatório é seguro para a condenação dos réus, a saber: o relato extrajudicial da vítima, os depoimentos, judicial e extrajudicial, dos agentes policiais que participaram da prisão em flagrante, a prisão em flagrante dos réus, logo após o crime, juntos, a apreensão do bem subtraído na posse de um deles, conforme registrado no auto de prisão em flagrante, no auto de apresentação e apreensão e no termo de restituição. IV. DISPOSITIVO 7. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição, tendo em vista a insuficiência de provas para sua condenação. Pugna pela aplicação do princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004